Tribunal: TJSP
Processo: 1007589-47.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Empreitada. Ação declaratória de rescisão contratual, cumulada com inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora. Exame: Não acolhimento. A r. Sentença de origem julgou totalmente

Ementa:
APELAÇÃO. Empreitada. Ação declaratória de rescisão contratual, cumulada com inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora. Exame: Não acolhimento. A r. Sentença de origem julgou totalmente improcedentes todos os pedidos formulados pelo autor. Na hipótese dos autos não houve proveito econômico. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.